Tribunal: TJMT
Processo: 1047250-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047250-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO INACIO DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 074.164.951-99 (RECORRENTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (RECORRENTE), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
DE
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1.
Bloqueio
de
conta-corrente

corrente
.
As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária

na

conta-corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta-corrente

(N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
07/10/2024
, publicado

no DJE 11/10/2024; N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
07/10/2024
, publicado
no DJE 11/10/2024; N.U 1003081-40.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024
, publicado
no DJE 06/06/2024; e N.U 1005669-70.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024).

Havendo

notificação
com
indícios
de
irregularidades
e
sem

contraprova
do
consumidor
, o
bloqueio
é
devido
e
não

há

conduta

ilícita
.

A

transação

representada

pelo
ID 256368249/PJe2
não
é
suficiente

como

prova
de que
a

origem
da
quantia

bloqueada

foi

efetivamente
do
cartão
de
crédito
do
reclamante
RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES,
já
que
n
a

imagem

não

consta
o
seu

sobrenome
.
Mesmo
que
n
o

documento

apresentado

constasse
o
nome

completo
do
remetente
da
quantia

bloqueada
,
não

foi

juntada

nos
autos
prova
e
nem

esclarecimentos

acerca
do que se
refere
a
quantia

transacionada
,
não
se

descartando
a
possibilidade
de
origem duvidosa
.
As partes
deveriam

ter

esclarecido
a
natureza
da
transação
com a
devida

prova
,
mas

não

houve

nenhum

esforço

neste

sentido
, pois
não

se
juntou

n
ota
f
iscal,
recibo
ou

contrato
que
pudesse

evidenciar
a
natureza (prestação de serviço
ou
compra e venda) e a
licitude
da
transação
.
Na
sentença
,

constou
a
seguinte
e acertada

fundamentação
:
“
Em que
pese
o
exposto

na
exordial
verifico
que o conjunto
probatório

não

atribui

verossimilhança

às

alegações

autorais
, visto que é
exercício
regular do
direito

de
a

instituição
de
pagamento

realizar

bloqueios

temporários
,
seja

por

suspeita
de
fraude

ou

movimentação

atípica
,
bem

como

por

necessidade
de
atualização
de dados.
”

3
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
não
provido
.

4
.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.
099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1047250-89.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CLAUDIO INACIO DE ALMEIDA MARCHI

Recorrido
:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES
e
CLAUDIO INACIO DE ALMEIDA MARCHI

ajuiz
aram

reclamação

em
face de
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
Notici
aram
que: a)
firm
aram

contrato
de
administra
ção
de
cartão
com a
parte

reclamada
para
recebimento
de
valores

referentes
as
suas

prestações
de
serviço
; b)
o primeiro reclamante recebeu
o valor de R$10.000,00
do segundo

reclamante
e
verific
ou
que no
mesmo

dia

o valor foi bloqueado
,
recebe
ndo
um e-mail informando o ocorrido
;
e

c
) no
dia

seguinte
, antes
mesmo
de
prestar
em
as
informações

necessárias
,
sem

qualquer
aviso
,

seu

contrato

foi

cancelado
e
avisado
que o valor de R$10.000,00
iria
ser
desbloqueado
no
prazo
de 120
dias
.
Requere
ram
que a
parte

reclamada

seja

condenada
a: a)
reativar
o
contrato
; b)
pagar
a
quantia
de R$ 15.000,00 para
cada
um dos
reclamantes
a título de dano moral
;
e
c)
restituir
o valor de R$
10.000,00
, a
título
de
dano
material.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos seguintes termos:
“
Vistos,
Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL sem pedido de liminar movida por CLAUDIO INACIO DE ALMEIDA MARCHI e RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES em desfavor de PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., todos qualificados nos autos. Narrou a parte reclamante que firmou contrato de administradora de cartão com a reclamada para recebimento de valores referentes as suas prestações de serviço, em razão disso no dia 02 de julho de 2024 o consumidor recebeu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de Rafael Queiroz Douradinho Menezes. Aduziu que houve o bloqueio indevido da sua conta bancária no dia 02/07/2024, sendo informado do ocorrido pela reclamada, momento em que fora solicitado documentos de comprovação da transação. Asseverou que não houve aviso prévio, tendo a reclamada bloqueado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e encerrado a conta no dia 03/07/2024. Assim requereu a liminar objetivando o reestabelecimento do contrato firmado entre as partes e o desbloqueio das verbas decorrentes de transação realizada por meio de máquina de cartão de crédito, a inversão do ônus da prova, citação, a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais e danos materiais, juntando documentos. Liminar indeferida- id. 161813128. Por seu turno, a reclamada contestou a argumentação posta na inicial asseverando que o bloqueio inicialmente temporário ocorreu por suspeita na transação, que reteve o valor, rescindiu a conta e solicitou ao reclamante
documentos referente
a transação, que mesmo ciente da necessidade de envio de documentos a parte reclamante se recusou a enviar, aduzindo inexistir ato ilícito, sendo exercício regular de direito da instituição financeira. Postulou análise de preliminar de incompetência territorial e audiência de instrução, no mérito a improcedência da ação, não anexando documentos. A ação correra regularmente, com a citação, audiência de conciliação e pedido de julgamento antecipado. Após, regular contestação, com impugnação. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Em análise inicial, sobre a preliminar levantada tenho que razão não assiste o requerido sobre o argumento de incompetência territorial, pois tratando-se de relação de consumo, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta, proveniente de norma de ordem pública e interesse social, podendo, portanto, ser declinada de ofício pelo Juiz, conforme disposto no Art. 4o, inciso III da Lei 9.099/95, in
verbis
: Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Sendo assim, considerando que o foro do consumidor é competente para processar julgar as causas relativas
a
reparação de dano de qualquer natureza e que a reclamante comprovou através do id. 161660089 que reside na comarca de Cuiabá/MT, afasto a preliminar de incompetência territorial. Por fim, a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT,
Resp
1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a
T ,
Ag. 14952-DF, Ag
Rg
. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u
. DJU 3.2.92., p. 472). Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento ou expedição de
oficio
ao banco cedente quando a lide puder ser provada apenas por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5o da lei n. 9.099/1995, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Para análise do mérito não necessita maiores dilações probatórias, razão pela qual passo a apreciar o mérito na forma requerida. Inicialmente entendo pela inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Posto isso, o deferimento do pleito é
medida
que se impõe. No mérito, o que se tem é que razão não assiste o pedido da parte autora. Em que pese o exposto na exordial verifico que o conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações autorais, visto que é exercício regular do direito
da
instituição de pagamento realizar bloqueios temporários, seja por suspeita de fraude ou movimentação atípica, bem como por necessidade de atualização de dados. Nesse sentido: CONSUMIDOR – existência – utilização da plataforma da recorrente como forma de recebimento por serviços não afasta a condição de destinatária final do serviço bancário – figura bem reconhecida – bloqueio de conta corrente – possibilidade – suspeita de fraude fundamentada – artigo 5o da Circular BACEN 3.461 – em 03 dias de 86 operações 66 foram recusadas e das 20 aprovadas 17 houve impugnação do emissor, das quais 16 mencionaram fraude – operação de alto valor, fora do padrão da autora - bloqueio bem realizado da conta até a elucidação de todo o ocorrido – exercício regular do direito – sucessão de eventos envolvendo o a autora indicavam potencial uso fraudulento, legitimando o bloqueio cautelar da conta – demonstração da licitude do recebimento de R$ 27.000,00 – manutenção do bloqueio até elucidação de "
chargebacks
" – possibilidade – abatimento dos valores relativos a
chargeback
indenizado pela recorrente – cabimento – demonstração efetiva de restituição de valores relativo as transações impugnadas por fraude, viabilizam o abatimento do montante de crédito na conta da consumidora – cláusula contratual autoriza o abatimento de valores e houve efetiva demonstração das impugnações – dever da recorrida cobrar, diretamente, os contratantes que eventualmente tenham utilizado abusivamente do direito de impugnar e cancelar operações com cartão de crédito – liberação, portanto, apenas da diferença entre o total de saldo abatendo-se o total de
chargebacks
(R$4285,20) – dano moral – inocorrência – bloqueio de valores decorreu de responsabilidade exclusiva do consumidor – forma de uso do serviço de cobrança indicou fraude, confirmada em grande parte das operações – ensejando o bloqueio preventivo – recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 10093724320208260005 SP 1009372-43.2020.8.26.0005, Relator:
Alessander
Marcondes França Ramos, Data de Julgamento: 06/04/2021, 6a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/04/2021) APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUTOR QUE É USUÁRIO VENDEDOR DA PLATAFORMA E ALEGA O DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DE SUA CONTA E BLOQUEIO DOS VALORES DECORRENTES DAS VENDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BLOQUEIO DA CONTA DE USUÁRIO VENDEDOR NA PLATAFORMA DO "MERCADO LIVRE" E RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS NEGOCIAÇÕES. APELADOS QUE AGIRAM EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00096843420208190004, Relator: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 03/08/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021) Dano moral. Conta corrente. Bloqueio de movimentação por ausência de atualização cadastral. Eventual aborrecimento sofrido por correntista em decorrência do bloqueio provisório da conta corrente em obediência às determinações das normas do Bacen com duração de menos de 48 horas, se dela não restou provado desdobramento danoso ao correntista, não obriga a empresa a indenizá-lo pelo suposto dano moral, pois este na hipótese não restou caracterizado. (TJ-RO - AC: 10257404420068220001 RO 1025740-44.2006.822.0001, Relator: Desembargador Moreira Chagas, Data de Julgamento: 01/04/2008, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 02/06/2008.) Além disso, a reclamada solicitou documentos a parte reclamante, não tendo sido demonstrado pelos reclamantes o envio da documentação solicitada. Ademais, aduziu a reclamada que após a averiguação da transação no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo prazo máximo de 120 dias. Estando tudo certo promoverá a devolução dos valores, ressalvados o desconto pelo serviço prestado pela instituição financeira, ou seja, R$ 9.586,18 (nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos). Segundo dispõe o artigo 373, I, do CPC, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Logo, a parte autora não pode se furtar ao seu dever de cooperar com o deslinde processual. Devendo trazer aos autos todas as provas relacionadas ao fato, o que não fez, restando tal prova preclusa e o dever de indenizar não comprovado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Cumpre ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), e, não se desincumbindo desse ônus, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (TJ-MG - AC: 10133140049148001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020). Assim, inexistem motivos que justifiquem o acolhimento do pleito da parte reclamante, eis que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. Submeto o presente projeto de SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei no. 9.099/1995. RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA JUÍZA LEIGA SENTENÇA
VISTOS,
Homologo
por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE
DIREITO
”
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pel
os

reclamante
s
,

sustentando
que: a) o titular do
débito
e o
recebedor
do
crédito

declaram
a
validade
da
operação
; b)
foi

realizado
o
bloqueio

sem
antes
oportunizar

que
os

consumidores

justifica
ss
em
a
operação
; c)
não houve
aviso
prévio
;
e
d)
sofre
ram

dano
moral.
Requere
ram
que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025